Tribunal: TJPA
Processo: 0809930-47.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809930-47.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

REU: MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE COBRANÇA DAS PARCELAS. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL CONFORME DEFENDIDO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO QUE VERSA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ORA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de junho aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática deste relator que, nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, proc. nº 0809930-47.2020.8.14.0000, ajuizada em desfavor de MAOEL DE JESUS LOBATO XAVIER, julgou liminarmente improcedente o pedido, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO ORIGINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, V, DO CPC) DIANTE DA NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL PREVISTA NO ARTIGO 7º, XXIX, DA CR/88, PARA COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO. INOCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE RESTOU ASSENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUE A PRESCRIÇÃO DE RESSARCIMENTO DA VERBA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA É QUINQUENAL. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 968, § 4º C/C 332, CAPUT, II, AMBOS DO CPC. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Relata a peça vestibular (id. 3743599, págs. 01/15) que o réu ajuizou a ação ordinária visando a cobrança de valores provenientes de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo exercício de função temporária no interstício de 1º/4/1992 a 10/2/2008.

Alude que foi condenado ao pagamento da vantagem reclamada em razão da nulidade da contratação temporária pela superação do período previsto em lei, sendo que referida decisão teve o seu trânsito em julgado em 29/8/2019.

Sustenta o autor que a decisão rescindenda incorreu em violação a norma jurídica (artigo 966, V, do CPC). Defende, nesse ponto, que não foi observado o prazo bienal previsto no artigo 7º, XXIX, da CR/88. e decidido no ARE nº 709.212/DF, no qual restou assentado a necessidade de observância do período de 2 (dois) anos após o término do vínculo empregatício.

Prossegue afirmando que apesar de não ter havido a aplicação do prazo bienal a contar da expiração do vínculo empregatício, o entendimento adotado pelo julgado paradigma foi direcionado ao reconhecimento do interstício nos casos de cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Expõe o recorrente fundamentos a respeito da exegese constitucional do artigo 7º, XXIX, da CR/88. Frisa que em conformidade com a normativa citada, a ação de cobrança de créditos trabalhistas decai em dois anos após o término do vínculo, postulando, diante disso, o reconhecimento da aplicação do prazo de 2 (dois) anos para ajuizamento de ação judicial de ressarcimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Argumenta o agravante a necessidade de rescisão da sentença proferida a fim de ser observado o prazo decadencial bienal para o ajuizamento da demanda, sustentado, assim, o reconhecimento de afronta à norma jurídica, na forma do artigo 966, V, do CPC/2015, com a consequente rescisão do julgado e a prolação de nova sentença com a aplicação do lapso temporal defendido.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, na forma dos artigos 969 c/c 300 do CPC para fins de suspensão da decisão rescindenda.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência com vistas a sustar a eficácia da sentença rescindenda e, por fim, a procedência do pedido para desconstituí-la, proferindo-se novo julgamento com a total improcedência do pedido ventilado na ação originária, nos termos que expõe.

Em decisão monocrática (id. 3922415, págs. 01/04), julguei liminarmente improcedente o pedido.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 4134316, págs. 01/06), arguindo o cabimento da via recursal. Após, argumenta a necessidade de aplicação do artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, impossibilidade de aplicação do Decreto 20.910/32 ao caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1.841.538/AM.

Assevera o agravante que não se trata de aplicar o Decreto nº 20.910/32, uma vez que o artigo 7º, XXIX, da “Lex Mater”, é norma de maior hierarquia.

Afirma que em julgado de agosto de 2020, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi categórico em afirmar a aplicação da norma constitucional nas ações de cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em desfavor do poder público.

Prossegue afirmando que o prazo decadencial bienal não foi objeto de modulação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quando do julgamento do ARE nº 709.212/DF.

Ao final, postula o conhecimento do presente recurso, com a aplicação do juízo de retratação ou, não sendo o caso, o seu encaminhamento ao Colegiado para fins de julgamento.

Não houve contrarrazões, conforme certificado (id. 4483707, pág. 01).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco-o em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que julgou liminarmente improcedente o pedido rescisório, visto que não houve malferimento à norma jurídica e pelo fato de ter sido aplicado o prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, o julgado rescindendo não importou em violação ao prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, dado que foi observado o quinquídio legal. Registre-se, na espécie ser inaplicável o prazo bienal previsto na norma citada, haja vista se tratar de relação jurídico-administrativa.

De mais a mais, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido. Nesse aspecto, cito trechos da decisão recorrida que enfrentou com clareza a questão relativa ao prazo prescricional para cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos durante o lapso temporal de trabalho exercido pelo servidor distratado.

Cito trechos da decisão recorrida:

“No caso vertente, o autor sustenta que a sentença rescindenda importou em violação ao artigo 7º XXIX da Constituição da República, uma vez que não observou o prazo bienal para o ajuizamento de cobrança de débitos oriundos de relação de trabalho após o término do vínculo. Todavia, o dispositivo constitucional apontado pelo ente tem aplicabilidade nas hipóteses de relação de trabalho, sendo que no caso, discute-se uma relação jurídico-administrativa oriunda de admissão de servidor público mediante contrato temporário.

Nesse diapasão, a norma apontada pelo autor como violada pela sentença não prospera, uma vez que inaplicável na hipótese da ação originária por se tratar de situação jurídica não abarcada por ela. Ao revés, o próprio julgado paradigma materializado no Recurso Extraordinário com Agravo nº 709.212/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes assentou que “à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática, ora impugnada, que reconheceu a aplicabilidade da prescrição quinquenal, e não bienal, revela-se descabida a pretensão recursal, em sentido contrário, razão pela qual a mantenho e submeto-a à apreciação do Colegiado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2021